Tribunal: TJBA
Processo: 8025442-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025442-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DE CERQUEIRA CARVALHO Advogado(s): LUCIANO LUIZ DE CARVALHO ADORNO, ANDERSON ROCHA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. PESSOA IDOSA APOSENTADA COM GASTOS MÉDICOS ELEVADOS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. ANÁLISE DAS DESPESAS ESSENCIAIS QUE COMPROMETEM A RENDA LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento de custas no valor de R$ 348,44, dispensando o requerente das demais custas e despesas processuais. O agravante, aposentado, sustenta não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tendo comprovado sua hipossuficiência econômica através de documentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se pessoa aposentada, com renda mensal bruta de R$ 6.286,92, cujos gastos com saúde e despesas essenciais comprometem significativamente sua renda líquida, faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade destina-se a assegurar o acesso à Justiça, inclusive àqueles aos quais falece condições de custear o processo sem prejuízo da subsistência, não se exigindo extrema miserabilidade para sua concessão. 4. Embora o requerente possua renda mensal bruta considerável, esta é significativamente comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais, especialmente gastos médicos elevados (R$ 3.240,90) e medicamentos (R$ 181,45). 5. Não se identificam elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para fazer frente às despesas, sendo certo que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4º do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: "1. Para concessão do benefício da gratuidade, não se exige extrema miserabilidade, bastando a demonstração de que o custeio do processo comprometeria o sustento próprio e familiar. 2. Pessoa idosa aposentada com gastos médicos e despesas essenciais que comprometem significativamente sua renda líquida faz jus à gratuidade integral da justiça, ainda que possua renda mensal aparentemente suficiente." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025442-40.2025.8.05.0000, sendo Agravante Antonio Luiz de Cerqueira Carvalho e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator